Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001696-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ITAMAR DA SILVA GONZALEZ - CPF: 077.095.651-31 (PACIENTE), Douto Juiz da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacenda-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE ALVES MACIEL GONCALVES - CPF: 052.289.881-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO [PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – HÁ QUASE 6 (SEIS) MESES - PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PGJ – CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR -
NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO -
JULGADO DO TJMG
– PREJUDICIAL REJEITADA - MÉRITO – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL AO PACIENTE – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – ARESTO DO TJMT - REITERAÇÃO DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS SUFICIENTES – JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente está preso há 6 (seis) meses por fato criminoso cometido sem violência [furto qualificado]

e a instrução criminal sequer iniciou, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

“A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o “
direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)
”
(STF, HC nº 85.237-8/DF).

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar. Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais 6 meses aguardando a expedição de carta precatória para sua citação, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa à demora.”
(HC 1008345-91.2019.8.11.0000)

A reiteração delitiva do paciente recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001696-71.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): ITAMAR DA SILVA GONZALEZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ITAMAR DA SILVA GONZALES contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal (PJe nº 1005123-71.2022.8.11.0013), por não ter encerrado a instrução processual

pelo cometimento, em tese, de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculos – art. 155, §1º e §4º, I, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso
“há quase 05 (cinco) meses”
e
“o feito ainda está longe da possível formação de culpa, considerando que sequer foi designada audiência de instrução e julgamento”
[impetração em 3.2.2023]; 2)
“pela pena máxima em abstrato do furto majorado pelo repouso noturno (quatro anos), caso o autuado fosse condenado hoje, sequer pegaria regime fechado”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
ou revogada a prisão preventiva do paciente (ID 56936167), com documentos (ID’s 156936168/156963683).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 164315666).

O Juízo singular prestou informações (ID

165233697).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §1º e §4º, inc. I, do Código Penal] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO AO DELITO – CONCESSÃO FEITA PELO JUÍZO SINGULAR – WRIT PREJUDICADO.
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 167301193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a prejudicialidade deste HC, por perda de seu objeto, sob a assertiva de que
“objetivo deste remédio constitucional se cingia, exclusivamente, em outorgar ao paciente o pretendido status libertatis, e já tendo sido obtido tal desiderato”
pelo Juízo singular (ID 167301193).

Todavia, o Juízo singular não revogou a custódia, apenas cumpriu a decisão liminar (ID 165233697).

Nesse contexto, este HC não perdeu seu objeto, considerada a necessidade de convalidação da decisão liminar pelo órgão colegiado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
HABEAS CORPUS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PELA TURMA JULGADORA. MÉRITO. [...]. ORDEM CONCEDIDA. Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG – HC nº 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 09.10.2012).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa do paciente.

Não obstante, o paciente está preso há 6 (seis) meses por fato criminoso cometido sem violência [furto qualificado] e a instrução criminal sequer iniciou-se.

Registre-se que a ação penal está há mais de três meses sem qualquer tramitação processual.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o “direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)” (STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – MAIS DE 6 MESES PARA A EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DESTINADA À CITAÇÃO DO PACIENTE – DEMORA INJUSTIFICADA E NÃO PROVOCADA PELO RÉU NEM SUA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA. Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar. Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais 6 meses aguardando a expedição de carta precatória para sua citação, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa à demora.” (HC 1008345-91.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 1º.8.2019)

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Por outro lado, o envolvimento reiterado do paciente em crimes patrimoniais [ações penais por furto e roubo - PJe nº 0004116-87.2019.8.11.0006, 0000461-73.2020.8.11.0006, 1008872- 88.2020.8.11.0006 e 000852-51.2019.8.11.0006] recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019; TJMT, HC nº 0009669-41.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2016), inclusive recolhimento noturno diante da imputação prevista no § 1º do art. 155 CP.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares:
“
1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) proibições de: a) se aproximar ou manter contato com a vítima e testemunhas; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, II, III e V).
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023